Tribunal: STJ
Processo: 5030491-27.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244379 - RJ(2025/0450307-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: Y O S (MENOR)
RECORRIDO
: M O S (MENOR)
RECORRIDO
: Y O S (MENOR)
REPR. POR
: I A S
RECORRIDO
: THAIS OBELAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCIANE MARTINS CARNEIRO DE SOUSA - RJ149536
BRUNA NASCIMENTO MAIA - RJ181519
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA
PREVISTA
NA
ÓBITO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE EM
LEI N. 14.128/2021.
DECORRÊNCIA DO ATENDIMENTO DIRETO A PACIENTES QUE
CONTRAÍRAM
COVID-19.
SUPOSTA
CONTRARIEDADE
A
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME. ALEGAÇÃO DE QUE A
AINDA NÃO
LEI N. 14.128/2021
FOI REGULAMENTADA E DE QUE NÃO HÁ DEFINIÇÃO DE QUAL
ÓRGÃO SERÁ COMPETENTE PARA O EXAME ADMINISTRATIVO
PRÉVIO DE TAIS PLEITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS. N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
NÃO INTERPOSTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem não apreciou as teses de afronta aos arts. 4o e
6o da
sob o enfoque trazido no recurso especial, sem
Lei n. 14.128/2021
que tenham sido opostos embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O acórdão recorrido, além da fundamentação infraconstitucional,
está assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si
só, para dar suporte à conclusão da Corte
. Todavia, não foi interposto
a quo
recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 126 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fefa23d-4ba7-4ffd-83b6-3767aa7da52a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fefa23d-4ba7-4ffd-83b6-3767aa7da52a

RECURSO ESPECIAL No 2244379 - RJ(2025/0450307-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: Y O S (MENOR)
RECORRIDO
: M O S (MENOR)
RECORRIDO
: Y O S (MENOR)
REPR. POR
: I A S
RECORRIDO
: THAIS OBELAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCIANE MARTINS CARNEIRO DE SOUSA - RJ149536
BRUNA NASCIMENTO MAIA - RJ181519
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA
PREVISTA
NA
ÓBITO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE EM
LEI N. 14.128/2021.
DECORRÊNCIA DO ATENDIMENTO DIRETO A PACIENTES QUE
CONTRAÍRAM
COVID-19.
SUPOSTA
CONTRARIEDADE
A
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME. ALEGAÇÃO DE QUE A
AINDA NÃO
LEI N. 14.128/2021
FOI REGULAMENTADA E DE QUE NÃO HÁ DEFINIÇÃO DE QUAL
ÓRGÃO SERÁ COMPETENTE PARA O EXAME ADMINISTRATIVO
PRÉVIO DE TAIS PLEITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS. N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
NÃO INTERPOSTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem não apreciou as teses de afronta aos arts. 4o e
6o da
sob o enfoque trazido no recurso especial, sem
Lei n. 14.128/2021
que tenham sido opostos embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O acórdão recorrido, além da fundamentação infraconstitucional,
está assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si
só, para dar suporte à conclusão da Corte
. Todavia, não foi interposto
a quo
recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 126 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: 2ce15e69-422d-45d0-84d8-cd8aee4860c9

Trata-se de recurso especial interposto pela UNIÃO contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO, nos autos da Apelação n.
5030491-27.2023.4.02.5101/RJ.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
veiculados na ação de concessão de compensação financeira decorrente da Covid-19
ajuizada pelos ora Recorridos para (fls. 168-173):

[...] condenar a União ao pagamento de compensação financeira, com base
na
nos seguintes valores:
Lei no 14.128/2021,
1) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser rateada, em partes iguais, entre
os 5 (cinco) autores e beneficiários [I. A. S.], [T. O. dos S.], [Y. O. S.], [M. O. S.] e
[Y. O. S.] , na cota-parte de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um;
2) 1 (uma) prestação no valor de R$ 120.000,00 (cento e dez mil reais) para
[M. O. S.], que contava à época do falecimento de Carla de Oliveira Obelar com 9
anos de idade, decorrente da multiplicação de R$ 10.000,00 pelo número de anos
inteiros e incompletos que faltam para atingir a idade de 21 (vinte e um) anos
completos (21 - 9 = 12);
3) 1 (uma) prestação no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
para [Y. O. S.], que contava à época do falecimento de Carla de Oliveira Obelar
com 8 anos de idade, decorrente da multiplicação de R$ 10.000,00 pelo número de
anos inteiros e incompletos que faltam para atingir a idade de 21 (vinte e um) anos
completos (21 - 8 = 13);
4) 1 (uma) prestação no valor de R$ 160.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) para [Y. O. S.], que contava à época do falecimento de Carla de Oliveira
Obelar com 5 anos de idade, decorrente da multiplicação de R$ 10.000,00 pelo
número de anos inteiros e incompletos que faltam para atingir a idade de 21 (vinte e
um) anos completos (21 - 5 = 16);
5) 1 (uma) prestação no valor de R$ 70.000,00 (noventa mil reais) para [T.
O. dos S.], que contava à época do falecimento com 17 anos de idade e é estudante
universitária regularmente matriculada no curso de Administração da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (Evento 1, Doc. 13) (24 - 17 = 7).
Como medida para garantir a eficácia da efetividade da prestação judicial,
notadamente por se tratar de verba alimentar e imprescindível para a sobrevivência
digna dos filhos menores da servidora falecida Carla de Oliveira Obelar, antecipo os
efeitos da tutela, com base no
do CPC, para determinar a expedição de
art. 298
requisição de pagamento, com base nos seguintes valores, devidos em maio de
2024, que serão atualizados quando do respectivo envio, a partir da data-base,
passíveis de consulta diretamente no eproctrf2 – https://eproc. trf2. jus. br/eproc/
(eproctrf2):
- [M. O. S.], CPF 199.251.837-82: R$ 120.000,00 (cento e dez mil reais);
- [Y. O. S.], CPF 199.252.067-93: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais);
- [Y. O. S.], CPF 199.252.257-01: R$ 160.000,00 (cento e cinquenta mil
reais).
Documento eletrônico VDA55776933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: 2ce15e69-422d-45d0-84d8-cd8aee4860c9

O requisitório para pagamento deve ser expedido com registro de bloqueio,
observada a prescrição do
§5o da Constituição Federal, assegurado seu
art. 100,
levantamento quando do trânsito em julgado, donde a ausência de risco de dano
para a União.
Os pagamentos serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora, a contar da citação, com base nos índices previstos no Manual de Cálculo da
Justiça Federal.
Por ser a presente compensação financeira dotada de natureza
indenizatória, sobre ela não incidirá o Imposto de Renda sobre Pessoa Física nem a
Contribuição Previdenciária, nos termos do
o da
art. 5
Lei 14.128/2021.

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação e à remessa
necessária, a fim de cancelar a ordem de expedição do precatório (fls. 225-227). A
propósito, a ementa do referido julgado (fls. 228-229):

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA.
CONSTITUCIONALIDADE. ATENDIMENTO
LEI No 14.128/21.
DIRETO A PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID- 19. ÓBITO DE
PROFISSIONAL DA SAÚDE. FEDERAL. COMPENSAÇÃO DEVIDA.
REQUISITOS
DEMONSTRADOS.
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Cuida-se de remessa necessária, que se considera existente, e apelação
cível interposta pela UNIÃO FEDERAL contra a sentença que julgou procedente o
pedido para condenar a União ao pagamento de compensação financeira, com base
na
O MM. Juízo a quo antecipou os efeitos da tutela, com base
Lei no 14.128/2021.
no
do CPC, para determinar a expedição de requisição de pagamento,
art. 298
devidos em maio de 2024, que serão atualizados quando do respectivo envio, a
partir da data-base.
2. O Magistrado sentenciante determinou, ainda, que o requisitório para
pagamento deve ser expedido com registro de bloqueio, observada a prescrição do
§ 5o, da Constituição Federal; que os pagamentos serão corrigidos
art. 100,
monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da citação, com base nos
índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; que, por ser a presente
compensação financeira dotada de natureza indenizatória, sobre ela não incidirá o
Imposto de Renda sobre Pessoa Física nem a Contribuição Previdenciária, nos
termos do
o da
Por fim, condenou a União em custas e
art. 5
Lei 14.128/2021.
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base
no do
§ 3o, II do CPC, em face da natureza da causa, do trabalho realizado
art. 85,
pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.
3. A
explicitou como profissional de saúde “aqueles
Lei no 14.128/2021
cujas profissões, de nível técnico ou auxiliar, são vinculadas às áreas de saúde,
incluindo os profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de análises
clínicas”, não fazendo qualquer distinção em relação ao vínculo laboral do
trabalhador, seja ele privado ou público e vinculado a qualquer ente da federação.
Infere-se, então, que os beneficiários da compensação financeira encontram-se
devidamente indicados na lei, não havendo margem para a tese de ilegitimidade
Documento eletrônico VDA55776933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: 2ce15e69-422d-45d0-84d8-cd8aee4860c9

passiva por inexistência de vínculo com a profissional, posto que irrelevante tal
condição.
4 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 6970/DF,
entendeu pela constitucionalidade da
nos termos do voto ora
Lei no 14.128/2021,
transcrito: “Assim, a análise do que apresentado nesta ação não conduz a
reconhecimento de qualquer eiva a macular a norma questionada, pelo que é
constitucional a previsão legal de compensação financeira, de caráter indenizatório,
estabelecida na Lei n. 14.128, de 26 de março de 2021, no enfrentamento das
“consequências sociais e econômicas” em decorrência da crise sanitária da Covid-
19. Está inserida no regime fiscal excepcional cuidado nas Emendas Constitucionais
ns. 106, de 7 de maio de 2020, e 109, de 15 de março de 2021, considerando-se o
prolongamento da crise sanitária, sendo o Poder Legislativo o espaço
constitucionalmente próprio para a avaliação e a conclusão sobre a necessidade de
adoção de medidas públicas específicas para o enfrentamento dos efeitos deletérios
causados pela pandemia da COVID-19."
5. Nesse contexto, restando incontroversa a plena aplicabilidade das
obrigações dispostas na
não há qualquer óbice ao pagamento da
Lei 14.128/2021,
compensação financeira. Ao contrário do pontificado pela União, não se vislumbra
violação às regras de responsabilidade fiscal, sendo o benefício pago em parcela
única e não em caráter continuado.
6. A ausência de regulamentação do diploma legal não inviabiliza o seu
deferimento pela via judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição, ante o disposto no
o, inciso XXXV, da Constituição da República.
art. 5
7. Não merece prosperar a tese da União no tocante à ausência de
comprovação de que a obituada tenha trabalhado no atendimento direto aos
pacientes acometidos pela COVID-19. Examinando os presentes autos, verifica-se
que a Sra. CARLA DE OLIVEIRA OBELAR, servidora do Município de Duque de
exercia a função de técnica de enfermagem no Hospital Infantil
Caxias/RJ,
ISMÉLIA SILVEIRA, atuando diretamente no atendimento a pacientes acometidos
pela Covid-19, atividade que a levou a ser contaminada, tendo falecido em
conforme Declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de
08/05/2020,
e certidão de óbito colacionadas nos autos.
Caxias/RJ
8. Igualmente, improcede a alegação de ausência de responsabilidade civil
da União, sendo certo que a
não estabeleceu a necessidade de
Lei no 14.128/2021
comprovação de dolo e culpa ou mesmo da presença ou não dos pressupostos gerais
da responsabilidade civil para fins de pagamento da compensação financeira. Com
efeito, a concessão da compensação financeira prevista na Lei no 14.128/2021
depende da demonstração de apenas quatro aspectos: i) enquadramento do falecido
no rol disposto na lei como profissional de saúde e atuação no atendimento direto
aos pacientes acometidos pela COVID19 (SARS-CoV-2) (art. 1o, inciso I); ii)
qualidade de
ou de dependente dos requerentes (art. 1o, inciso
cônjuge/companheiro
II,
o, inciso III); iii) óbito decorrente dessa doença (art. 2o, § 1o, inciso I ou
c/c art. 2
II); iv) nexo temporal entre a data de início da doença e a data do óbito (art. 2o, § 1o,
da
.
Lei 14.128/2021)
9. Por fim, quanto à determinação contida na sentença de antecipação dos
efeitos da tutela para fins de expedição de precatório, sem a observância da norma
da
que exige o trânsito em julgado da decisão judicial final,
art. 100
CRFB/1988,
deve prevalecer a decisão proferida no evento 8, DESPADEC1, tendo em vista que
Documento eletrônico VDA55776933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: 2ce15e69-422d-45d0-84d8-cd8aee4860c9

as verbas de natureza alimentar também se submetem ao regime do precatório e,
ainda que preferindo aos créditos sem tal qualificação
10. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas.

Alega a parte recorrente, nas razões do apelo nobre (fls. 231-237), afronta aos
arts. 4o e 6o da
bem como ao
da Carta Magna.
Lei n. 14.128/2021;
art. 84, inciso IV,
Pondera que o pagamento da compensação financeira pleiteada pelos Autores,
ora Recorridos, no momento, não é possível, pois depende, necessariamente, de análise e
deferimento de requerimento perante órgão competente e na forma de regulamento.
Todavia, a
ainda não foi regulamentada por meio de legislação
Lei n. 14.128/2021
infraconstitucional e, por conseguinte, inexistente a definição quanto órgão ao qual
competirá o exame prévio de tais pedidos. Assim, o citado diploma legal, é de eficácia
limitada e não é autoaplicável, o que inviabiliza a concessão judicial direta, sob pena de
ofensa à separação de poderes.
Aponta que "[...] o processamento e concessão da compensação ainda carece
de regulamento. É necessário um ato infralegal a dispor acerca das minúcias do fluxo
procedimental, atribuição de competências etc., a fim de viabilizar o pagamento da
compensação financeira prevista em lei" (fl. 235).
Pugna pelo reconhecimento de que (fl. 235):

[...] não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa e
regular a espécie, porque vedada a sua atuação como legislador positivo, devendo
cingir-se à análise da compatibilidade da futura norma regulamentadora com a lei
ou de eventual interpretação administrativa que esteja em confronto com a mesma,
sob pena de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes, já que a concessão da
compensação financeira questionada, diretamente pelo Judiciário, retiraria da
administração o direito de analisar e
o benefício requerido pela
deferir/indeferir
parte autora, o que representaria a supressão da instância administrativa e não pode
ser admitido pelo juízo.

Pontua que "[...] a atividade regulamentar primária tem assento na própria
Constituição, que confere ao Poder Executivo, em cláusula extensível a todas as unidades
da Federação, competência para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da
lei" (fl. 236).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 239-245). O recurso especial foi
admitido na origem (fls. 247-251).
A União, por meio da petição de fls. 263-269, apresentou
.
proposta de acordo
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo não
conhecimento do recurso especial (fls. 277-285).
, após devidamente intimados (fls. 272 e 293), informaram que
Os Recorridos
proposta pela União (fls. 297-298).
não têm interesse na avença
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: 2ce15e69-422d-45d0-84d8-cd8aee4860c9

VOTO
Inicialmente, esclareço que a via do recurso especial, destinada a uniformizar
a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação
de ofensa a dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.298.562/PR,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
4/12/2023,
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fls. 225-227; sem grifos no original):
Cinge-se a controvérsia em verificar se os
- ex-cônjuge e
Autores/Apelados
filhos da falecida s r a . CARLA DE OLIVEIRA OBELAR , servidora do Município
de Duque de
têm ou não direito à compensação financeira prevista na
Caxias/RJ,
Lei no 14.128/2021.
À partida, certo é que a Lei n.o
foi editada para disciplinar
14.128/2021
a compensação financeira devida pela União aos profissionais de saúde que
vieram a óbito em razão de terem laborado diretamente no atendimento direto
a pacientes acometidos pela COVID-19, durante a emergência de saúde pública
de importância nacional decorrente da disseminação do coronavírus (SARS-
.
CoV-2)
Com efeito, reza o
o da supracitada Lei:
art. 1
[...]
A referida legislação dispôs, ainda, que a compensação financeira seria
devida também ao cônjuge ou companheiro, aos dependentes e aos herdeiros
necessários do profissional ou trabalhador de saúde que, falecido em
decorrência da Covid-19, tenha trabalhado no atendimento direto aos pacientes
acometidos por essa doença, ou realizado visitas domiciliares em razão de suas
atribuições, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a
, conforme determina o
o da
endemias, durante o Espin-Covid-19
art. 2
:
Lei no 14.128/2021, in verbis
[...]
Como se observa, a
explicitou como profissional de
Lei no 14.128/2021
saúde “aqueles cujas profissões, de nível técnico ou auxiliar, são vinculadas às áreas
de saúde, incluindo os profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de
análises clínicas”, não fazendo qualquer distinção em relação ao vínculo laboral do
trabalhador, seja ele privado ou público e vinculado a qualquer ente da federação.
Infere-se, então, que os beneficiários da compensação financeira encontram-se
devidamente indicados na lei, não havendo margem para a tese de ilegitimidade
passiva por inexistência de vínculo com a profissional, posto que irrelevante tal
condição.
Por outro lado, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
, nos
entendeu pela constitucionalidade da
ADI no 6970/DF,
Lei no 14.128/2021
termos do voto ora transcrito:
Documento eletrônico VDA55776933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: 2ce15e69-422d-45d0-84d8-cd8aee4860c9

“Assim, a análise do que apresentado nesta ação não conduz a
reconhecimento de qualquer eiva a macular a norma questionada, pelo
que é constitucional a previsão legal de compensação financeira, de
caráter indenizatório, estabelecida na Lei n. 14.128, de 26 de março de
2021, no enfrentamento das “consequências sociais e econômicas” em
decorrência da crise sanitária da Covid-19. Está inserida no regime
fiscal excepcional cuidado nas Emendas Constitucionais ns. 106, de 7
de maio de 2020, e 109, de 15 de março de 2021, considerando-se o
prolongamento da crise sanitária, sendo o Poder Legislativo o espaço
constitucionalmente próprio para a avaliação e a conclusão sobre a
necessidade de adoção de medidas públicas específicas para o
enfrentamento dos efeitos deletérios causados pela pandemia da
COVID-19."
Nesse contexto, restando incontroversa a plena aplicabilidade das
,
obrigações dispostas na Lei 14.128/2021 não há qualquer óbice ao pagamento
. Ao contrário do pontificado pela União,
da compensação financeira
não se
, sendo o benefício pago
vislumbra violação às regras de responsabilidade fiscal
em parcela única e não em caráter continuado.
Ademais, a ausência de regulamentação do diploma legal não
inviabiliza o seu deferimento pela via judicial, em respeito ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, ante o disposto no
o, inciso XXXV, da
art. 5
.
Constituição da República
De outro lado, não assiste razão à Apelante quando assevera que não há,
nos autos, comprovação de que a servidora falecida teria atuado no atendimento
direto aos pacientes acometidos pela COVID-19.
Com efeito, segundo os elementos de prova incorporados aos autos,
constata-se que a sra. CARLA DE OLIVEIRA OBELAR, servidora do Município
de Duque de
exercia a função de técnica de enfermagem no
Caxias/RJ,
Hospital Infantil ISMÉLIA SILVEIRA, atuando diretamente no atendimento a
pacientes acometidos pela Covid-19, atividade que a levou a ser contaminada,
, conforme Declaração da Secretaria Municipal de
tendo falecido em 08/05/2020
Saúde de Duque de
e certidão de óbito colacionadas nos autos (evento 1,
Caxias/RJ
CERTOBT5 – 1a instância) e (evento 14, DECL4- 1a instância).
Igualmente, improcede a alegação de ausência de responsabilidade civil
da União, sendo certo que a
não estabeleceu a necessidade
Lei no 14.128/2021
de comprovação de dolo e culpa ou mesmo da presença ou não dos
pressupostos gerais da responsabilidade civil para fins de pagamento da
.
compensação financeira
Em verdade, a concessão da compensação financeira prevista na
depende da demonstração de apenas quatro pressupostos, a
Lei no 14.128/2021
saber:: i) enquadramento do falecido no rol disposto na lei como profissional de
saúde e atuação no atendimento direto aos pacientes acometidos pela COVID19
(SARS-CoV-2) (art. 1o, inciso I); ii) qualidade de
ou de
cônjuge/companheiro
dependente dos requerentes (art. 1o, inciso II,
o, inciso III); iii) óbito
c/c art. 2
decorrente dessa doença (art. 2o, § 1o, inciso I ou II); iv) nexo temporal entre a data
de início da doença e a data do óbito (art. 2o, § 1o, da
.
Lei 14.128/2021)
[...]
Documento eletrônico VDA55776933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: 2ce15e69-422d-45d0-84d8-cd8aee4860c9

Por fim, quanto à determinação contida na sentença de antecipação dos
efeitos da tutela para fins de expedição de precatório, sem a observância da norma
da
que exige o trânsito em julgado da decisão judicial final,
art. 100
CRFB/1988,
ratifico a decisão proferida no evento 8, DESPADEC1tendo em vista que que as
verbas de natureza alimentar também se submetem ao regime do precatório e, ainda
que preferindo aos créditos sem tal qualificação (art. 100, §§ 1o e 2o, da CRFB/1988
), não dispensam o trânsito em julgado.-
Como se vê, o Tribunal de origem não apreciou as teses de afronta aos arts. 4o
e 6o da
sob o enfoque trazido no recurso especial – impossibilidade
Lei n. 14.128/2021
de a União, no momento, pagar a compensação financeira prevista no citado Diploma
Legal porque esse ainda não tem eficácia plena, pois carece de regulamentação, inclusive
no que diz respeito a determinar o órgão da Administração Pública ao qual caberá a
competência para analisar previamente tal pleito –, sem que a parte recorrente tenha
oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada")
e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
Documento eletrônico VDA55776933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: 2ce15e69-422d-45d0-84d8-cd8aee4860c9

(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
Na mesma linha de entendimento: AgInt no AREsp n. 2.109.595/MG, relator
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
20/5/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Ademais, o acórdão recorrido, além da fundamentação infraconstitucional,
está assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar
suporte à conclusão do Tribunal de origem, qual seja "[...] a ausência de regulamentação
do diploma legal não inviabiliza o seu deferimento pela via judicial, em respeito ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição, ante o disposto no
o, inciso XXXV, da
art. 5
Constituição da República" (fl. 226).
Todavia, a parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso
extraordinário. Nesse contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ ("É
inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário"). A propósito: AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.155.541/AP,
em
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
11/12/2024,
16/12/2024;
AREsp n. 1.675.745/PR,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
4/9/2023,
8/9/2023;
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 2.298.562/PR,
julgado em
DJe de
4/12/2023,
11/12/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 173),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: 2ce15e69-422d-45d0-84d8-cd8aee4860c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.244.379 / RJ
Número Registro: 2025/0450307-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50304912720234025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: Y O S (MENOR)
RECORRIDO
: M O S (MENOR)
RECORRIDO
: Y O S (MENOR)
REPR. POR
: I A S
RECORRIDO
: THAIS OBELAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCIANE MARTINS CARNEIRO DE SOUSA - RJ149536
BRUNA NASCIMENTO MAIA - RJ181519
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:45
Código de Controle do Documento: dc100540-c304-414f-9d3d-c75955e6157e

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:45
Código de Controle do Documento: dc100540-c304-414f-9d3d-c75955e6157e